Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COMRESULTADO MORTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112, VI, 'A', LEP. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRECEDENTES STJ. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DELIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. O livramento condicional consiste em medida de política criminal voltada a antecipar a libertação do condenado, tendo sua previsão nos artigos 131 a 146 da LEP, bem como nos artigos 83 a 90 do Código Penal, os quais estabelecem requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de condições as quais fica subordinado o aludido benefício.

2. Extrai-se do art. 112, VI, “a”, da LEP vedação expressa de concessão do livramento condicional nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Trata-se de novo regramento legal em âmbito de execução penal, advindo da Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que trouxe parâmetros mais rigorosos não só para a progressão de regime, mas também na sistemática da concessão de livramento condicional.

3. De acordo com a interpretação sistemática conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à matéria, a vedação de concessão de livramento condicional trazida pelo art. 112, VI, "a", da LEP (incluída pelo Pacote Anticrime) somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do Código Penal. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.